Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706440-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LENILDA ARAGÃO ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: AIRTON LUCIANO ARAGAO, MARIA DO SOCORRO ARAGAO RODRIGUES, MARISE ARAGAO SILVA, MARCUS VENICIUS ARAGAO, MARCIA VERONICA ARAGAO, MARTA VALERIA ARAGAO ZANINETTI, MAISI VIVIANI ARAGAO, MAIRTES VANUSA ARAGAO, MALBA VIRGINIA ARAGAO, MARCONDES VINICIUS ARAGAO, MARCELO VINICIUS ARAGAO, MARA VANISE ARAGAO, VANIA DE ARAUJO PEREIRA, RICARDO DE ARAUJO PEREIRA, ESPÓLIO DE OTAVIA MARIA ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: MARISE ARAGAO SILVA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora